Tribunal: TJDFT
Processo: 0751828-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. EXCEPCIONALIDADE. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DA DÍVIDA. INDICAÇÃO DE FRAÇÃO DE IMÓVEIS INSUFICIENTES PARA O PAGAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão que não acolheu o incidente de desconsideração de personalidade jurídica. 1.1. Nesta sede, o apelante requer o reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, pede o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. Sendo suficiente para a convicção do Juízo a prova documental carreada aos autos, a incursão do processo na fase instrutória não consubstancia pressuposto para a observância do devido processo legal e resguardo do amplo direito de defesa que assiste ao apelante. 2.2. Em não se afigurando necessária a produção de novos elementos ao enfrentamento do mérito da questão jurídica, em razão dos elementos de convicção já produzidos e porque inócuas e inservíveis para o fomento de novos subsídios à elucidação dos pontos controvertidos nos autos e juridicamente relevantes, não é necessário o acatamento de todos os requerimentos das partes tendentes à dilação probatória, sendo legítima a atuação do magistrado que as indefere, notadamente porque destinatário da prova.
3. Na hipótese, restou incontroverso que a relação das partes é de consumo, uma vez que a demanda de origem, em fase de cumprimento de sentença, se refere a rescisão de aquisição de imóvel adquirido pelo consumidor agravante e não entregue pela empresa devedora, incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. 3.1. No ordenamento jurídico, como regra, não prevê a responsabilidade da pessoa do sócio pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. 3.2. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que encontra amparo no direito positivo brasileiro, seja conforme previsão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo no artigo 50 do CC/02.
4. Particularmente no que se refere à desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, o instrumento pode ser levado a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor, ou seja, trata-se da denominada Teoria Menor, prevista pelo §5o do artigo 28 do CDC. 4.1. No caso dos autos, a fase de cumprimento de sentença perdura há mais de 5 (cinco) anos e as diversas pesquisas de bens realizadas nos sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD) restaram infrutíferas. 4.2. Assim, comprovada inexistência de bens passíveis de penhora em nome da empresa executada, revelando a sua insolvência no adimplemento de suas obrigações, certo é que, conforme prescreve a legislação consumerista, a personalidade jurídica da empresa agravada não pode constituir obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos consumidores exequentes.
5. No caso, embora o apelante aponte existir fração de imóvel em nome da agravante, os referidos bens, não possuem aptidão para responder ao débito exequendo, motivo pelo qual, não sendo indicados outros bens e inexistindo patrimônio pela empresa agravada, ressalta evidente a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, cuja personalidade jurídica da empresa agravada não pode constituir obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos consumidores. 5.1. No mesmo sentido: “a existência de bens em nome da pessoa jurídica executada (gravados com múltiplas penhoras e restrições capazes de exceder seu valor patrimonial) não pode inviabilizar a desconsideração da personalidade jurídica pela Teoria Menor quando esgotadas as demais diligências e demonstrado o concreto obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07105657820218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/6/2021) .
6. Recurso provido.